Tribunal: TJMT
Processo: 1000362-35.2024.8.11.0107
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000362-35.2024.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ARNO WELKE - CPF: 370.593.519-49 (APELANTE), GABRIEL MORAES DE SOUZA CAMARGO - CPF: 103.230.949-02 (ADVOGADO), ANDERSON COMARELLA - CPF: 110.457.949-96 (ADVOGADO), ANDRE FELIPE GRANDO - CPF: 068.969.429-67 (ADVOGADO), JACQUELINE INGE DE SOUSA LANG - CPF: 065.818.539-09 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA DE MELO - CPF: 073.535.079-50 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE KRUGER QUEIROZ - CPF: 076.138.689-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL S/A (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS SEM INDICAÇÃO DAS TAXAS CORRESPONDENTES. SEGURO PENHOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LIVRE ESCOLHA DA SEGURADORA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução fundada em Cédula Rural Pignoratícia destinada ao custeio agrícola.

Os fundamentos do recurso. O recorrente sustenta a nulidade da cláusula de capitalização mensal dos juros remuneratórios, a ilegalidade da cobrança do seguro penhor, a descaracterização da mora, a abusividade da tarifa de estudo de operações e o direito ao alongamento da dívida rural.

A decisão recorrida. A sentença manteve a execução ao reconhecer a validade dos encargos contratuais e ao afastar o preenchimento dos requisitos para o alongamento da dívida rural.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se é válida a capitalização mensal dos juros remuneratórios quando o contrato informa apenas a taxa anual; (ii) saber se é exigível a cobrança do seguro penhor sem prova da livre escolha da seguradora pelo mutuário; (iii) saber se as ilegalidades reconhecidas descaracterizam a mora; (iv) saber se é válida a cobrança da tarifa de estudo de operações; e (v) saber se estão presentes os requisitos para o alongamento compulsório da dívida rural.

III. Razões de decidir

A previsão contratual de juros remuneratórios à taxa de 8% ao ano, sem indicação das taxas diária e mensal correspondentes à capitalização, viola o dever de informação e impede a adequada compreensão da metodologia de cálculo dos encargos financeiros. Impõe-se o afastamento da capitalização periódica e a manutenção apenas da taxa anual contratada.

A tarifa de estudo de operações possui previsão contratual e respaldo nas normas do crédito rural. Ausente demonstração de cobrança irregular, deve ser mantida sua exigibilidade.

A cobrança do seguro penhor é inexigível, pois a instituição financeira não comprovou que o mutuário teve efetiva liberdade de escolha da seguradora nem apresentou documentação apta a demonstrar contratação livre e informada. Configura-se prática incompatível com as exigências legais aplicáveis ao crédito rural.

O reconhecimento da ilegalidade de encargos incidentes no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor. A obrigação principal permanece exigível, com exclusão dos encargos indevidos e recálculo do débito.

O alongamento da dívida rural constitui direito subjetivo quando demonstrado o preenchimento dos requisitos normativos. No caso, os documentos produzidos unilateralmente pelo mutuário não comprovam de forma suficiente a incapacidade de pagamento nem a viabilidade da reprogramação da dívida.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e parcialmente provida para afastar a capitalização mensal dos juros remuneratórios, excluir os valores relativos ao seguro penhor, descaracterizar a mora e determinar o recálculo do débito, mantida a sentença quanto à tarifa de estudo de operações e ao pedido de alongamento da dívida rural.

Tese de julgamento: “1. A cláusula de capitalização periódica de juros em cédula rural exige informação suficiente acerca das taxas efetivamente aplicadas, não bastando a mera indicação da taxa anual. 2. É inexigível a cobrança de seguro penhor quando a instituição financeira não comprova a livre escolha da seguradora pelo mutuário. 3. O reconhecimento da ilegalidade de encargos cobrados no período de normalidade contratual descaracteriza a mora. 4. O alongamento da dívida rural depende da comprovação objetiva dos requisitos previstos na regulamentação específica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Arno Welke contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de Banco do Brasil S.A., relacionados à execução fundada em Cédula Rural Pignoratícia n.º 40/03100-4, firmada em 14.09.2022, no valor de R$ 224.234,40, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT julgou improcedentes os embargos à execução, condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da gratuidade da justiça anteriormente deferida.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da cobrança de juros capitalizados mensalmente, ao argumento de que a cláusula contratual seria genérica e não informaria a taxa mensal efetivamente aplicada, invocando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.º 1.826.463/SC; (ii) a abusividade da cobrança da denominada “tarifa contratação” ou “tarifa de estudo de operações”, por já existir relacionamento prévio entre as partes, em afronta ao Tema Repetitivo n.º 620 e à Súmula n.º 566 do STJ; (iii) a ilegalidade da cobrança de seguro penhor, por configurar venda casada; (iv) a descaracterização da mora em razão das alegadas cobranças indevidas no período de normalidade contratual; e (v) o reconhecimento do direito ao alongamento da dívida rural diante das alegadas frustrações de safra e dificuldades financeiras enfrentadas na atividade agrícola.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução.

Nas contrarrazões de id. 361454940, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia à Apelação Cível interposta por Arno Welke contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de Banco do Brasil S.A., por meio da qual o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT julgou improcedentes os pedidos formulados pelo embargante, mantendo hígida a execução fundada na Cédula Rural Pignoratícia n.º 40/03100-4.

Consta dos autos que a execução foi ajuizada em razão do inadimplemento de operação de crédito rural contratada para custeio agrícola, no valor originário de R$ 224.234,40. Em sede de embargos à execução, o devedor sustentou, em síntese, a existência de ilegalidades contratuais aptas a afastar a exigibilidade parcial do débito, bem como postulou o reconhecimento do direito ao alongamento da dívida rural.

A sentença recorrida julgou improcedentes os embargos, sob o fundamento de que os encargos contratuais observavam a legislação de regência, que a capitalização dos juros encontrava-se expressamente pactuada, que não havia demonstração de abusividade na cobrança dos demais encargos contratuais e que não restaram comprovados os requisitos necessários ao alongamento da dívida rural.

Irresignado, o embargante interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese: (i) a nulidade da cláusula de capitalização mensal dos juros remuneratórios, em razão da ausência de indicação expressa da taxa mensal correspondente, tendo sido prevista apenas a taxa anual de 8% ao ano; (ii) a ilegalidade da cobrança do denominado seguro penhor, diante da ausência de comprovação de contratação válida e da inexistência de demonstração de liberdade de escolha da seguradora, configurando venda casada; (iii) a descaracterização da mora em razão das ilegalidades incidentes durante o período de normalidade contratual; (iv) a abusividade da cobrança da tarifa de contratação (tarifa de estudo de operações); e (v) o reconhecimento do direito ao alongamento da dívida rural, diante da alegada incapacidade temporária de pagamento decorrente da frustração de safra.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que o recurso merece parcial provimento, nos termos a seguir delineados.

Inicialmente, no tocante à capitalização mensal dos juros remuneratórios, verifica-se que a cédula rural objeto da execução prevê a incidência de juros remuneratórios à taxa de 8% (oito por cento) ao ano, consignando, ainda, que tais encargos seriam calculados por dias corridos, com base em taxa equivalente diária e debitados e capitalizados mensalmente.

Embora a jurisprudência tradicionalmente admita a capitalização de juros em operações de crédito rural quando expressamente pactuada, a controvérsia dos autos não se limita à mera existência de cláusula autorizativa, mas diz respeito à suficiência das informações disponibilizadas ao contratante para a compreensão da efetiva metodologia de incidência dos encargos.

Com efeito, a evolução jurisprudencial acerca do dever de informação nas relações bancárias passou a exigir que as cláusulas contratuais forneçam ao contratante elementos suficientes para a exata compreensão da forma de cálculo dos encargos financeiros pactuados. Nessa perspectiva, a mera indicação da taxa anual de juros, desacompanhada das correspondentes taxas diária e mensal efetivamente aplicadas, impede que o mutuário compreenda adequadamente os efeitos econômicos decorrentes da capitalização periódica.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir Os contratos bancários submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, dada a sua natureza de adesão e a qualificação das instituições financeiras como fornecedoras de serviços.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, embora seja válida a pactuação da capitalização diária, a sua exigência pressupõe a clara indicação da taxa efetivamente aplicada, sob pena de nulidade da cláusula por infringência ao dever de informação. No caso, o contrato prevê a periodicidade da capitalização diária, mas omite a taxa aplicável, o que configura prática abusiva e impede o consumidor de compreender, de forma clara e antecipada, os encargos contratuais. Reconhecida a abusividade de cláusula relativa a encargos incidentes durante o período de normalidade contratual, impõe-se o afastamento da mora, conforme orientação firmada pelo STJ no REsp 1.061.530/RS.
A ausência de mora obsta a procedência do pedido de busca e apreensão, medida que pressupõe inadimplemento qualificado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem indicação da taxa correspondente é abusiva por violar o dever de informação. 2. A abusividade de encargos previstos para o período de normalidade contratual afasta a caracterização da mora do devedor, obstando o deferimento da busca e apreensão.”
(TJMT, RAC 10105448420248110041, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 09.10.2025 – negritei)

Assim, considerando que o instrumento contratual limita-se a prever a taxa efetiva de 8% (oito por cento) ao ano, sem explicitar as taxas diária e mensal correspondentes, reputo caracterizada violação ao dever de informação, impondo-se o afastamento da capitalização diária/mensal dos juros remuneratórios. Consequentemente, os encargos contratuais deverão ser recalculados mediante a aplicação exclusiva da taxa anual de 8% (oito por cento) ao ano, livre de capitalização, preservando-se a remuneração do capital expressamente ajustada pelas partes.

No que se refere à cobrança da denominada tarifa de contratação, identificada nos autos como tarifa de estudo de operações, entendo que a sentença não comporta reforma.

Isso porque a referida cobrança encontra previsão expressa no instrumento contratual e mostra-se compatível com as normas específicas que regem o Sistema Nacional de Crédito Rural, inexistindo demonstração concreta de que tenha sido cobrada em desconformidade com os parâmetros estabelecidos pela regulamentação aplicável.

Além disso, a mera alegação de existência de relacionamento bancário anterior não possui o condão de invalidar, por si só, a cobrança da tarifa, especialmente diante da ausência de elementos que demonstrem qualquer irregularidade específica na contratação.

Nesse contexto, deve ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento da validade da tarifa de estudo de operações.

Nessa mesma linha já decidiu este Tribunal,
verbis
:

“DIREITO BANCÁRIO E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELO DO BANCO DO BRASIL . NÃO CONHECIMENTO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INTERESSE RECURSAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO EVIDENCIADA. CERCEAMENTO DE DEFESA . INOCORRÊNCIA. CDC. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS . ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTRATO RURAL. NÃO PACTUADA . EXCLUSÃO DO CÁLCULO. TARIFA DE ESTUDO DE OPERAÇÕES. VALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . (...) III . Razões de Decidir (...)
4 . A cobrança da Tarifa de Estudo de Operações é válida e prevista no Manual de Crédito Rural, sendo contratualmente estabelecida.
(...) IV . Dispositivo e Tese (...)”
(TJMT, RAC 10019480720238110087, 5ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 26.11.2024 – negritei)

No que concerne ao seguro penhor, assiste razão ao recorrente.

A instituição financeira não trouxe aos autos documentação apta a demonstrar que o mutuário efetivamente exerceu liberdade de escolha quanto à contratação da cobertura securitária, tampouco comprovou a oferta de alternativas de seguradoras diversas, conforme exigem a legislação específica do crédito rural e a jurisprudência consolidada acerca da matéria.

Com efeito, a simples inserção de cláusula contratual prevendo a incidência do seguro não é suficiente para demonstrar manifestação de vontade livre, consciente e informada do contratante.

A contratação válida exige a demonstração de que o mutuário teve efetiva possibilidade de optar pela contratação ou não do seguro, bem como escolher entre seguradoras distintas, circunstâncias que não restaram evidenciadas nos autos.

Sobre o tema:

“Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade . Contratação de seguro penhor e seguro vida produtor rural. Venda casada configurada. Nulidade parcial do título. Recurso provido . (...) III. Razões de decidir 3. A ausência de documentação comprobatória da contratação válida de seguros (apólice, proposta ou termo de adesão) compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do título, em afronta ao art . 783 do CPC.
4. O art. 25, §§ 1º e 3º, da Lei 4 .829/65 (Lei do Crédito Rural) impõe à instituição financeira o dever de oferecer ao mutuário no mínimo duas opções de seguradoras distintas, sendo uma não vinculada ao banco credor, e de comprovar a efetiva escolha do contratante. 5. A ausência dessa comprovação caracteriza venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, e prática abusiva reconhecida no Tema 972 do STJ, segundo o qual o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com seguradora indicada pela instituição financeira .

6. Cláusula genérica de adesão ao seguro não supre a exigência de manifestação livre e informada do mutuário, nem substitui a demonstração de que houve real possibilidade de escolha.
(...)”
(TJMT, RAI 10318449420258110000, 5ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 05.11.2025 – negritei)

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer a inexigibilidade dos valores referentes ao seguro penhor, determinando-se a exclusão dos respectivos encargos do débito exequendo.

Reconhecidas as ilegalidades relativas à capitalização mensal dos juros remuneratórios e à cobrança do seguro penhor, impõe-se igualmente o afastamento da mora.

Isso porque os encargos reputados indevidos incidiram durante o período de normalidade contratual, circunstância que atrai a incidência da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o reconhecimento da abusividade de encargos cobrados na fase de normalidade descaracteriza a mora do devedor.

Todavia, a descaracterização da mora não afasta a exigibilidade da obrigação principal, impondo apenas a exclusão dos encargos moratórios e o recálculo do débito de acordo com os parâmetros ora fixados.

Por outro lado, não merece acolhimento a pretensão de reconhecimento do direito ao alongamento da dívida rural.

É certo que o alongamento da dívida oriunda de crédito rural constitui direito subjetivo do mutuário quando preenchidos os requisitos previstos na legislação e na regulamentação de regência, conforme entendimento consolidado na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, referido direito não possui caráter automático, exigindo a demonstração concreta do preenchimento das condições estabelecidas pelo Manual de Crédito Rural.

No caso dos autos, embora o recorrente tenha juntado laudo agronômico, estudo de capacidade de pagamento e requerimento administrativo de prorrogação, os elementos probatórios produzidos não se mostram suficientes para demonstrar, de forma objetiva e segura, o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão compulsória do alongamento pretendido.

Com efeito, os documentos apresentados consistem em elementos produzidos unilateralmente pelo próprio interessado, não sendo aptos, por si sós, a comprovar de maneira inequívoca a efetiva incapacidade de pagamento da operação executada, tampouco a viabilidade financeira da reprogramação postulada, nos moldes exigidos pela regulamentação do crédito rural.

Nesse contexto, ainda que não se exija concordância da instituição financeira para o reconhecimento do direito ao alongamento, incumbia ao mutuário demonstrar o atendimento dos pressupostos previstos no Manual de Crédito Rural, circunstância que não restou satisfatoriamente comprovada nos autos.

Assim, ausente prova robusta acerca do preenchimento dos requisitos normativos indispensáveis à concessão da prorrogação compulsória da dívida rural, impõe-se a manutenção da sentença também neste particular.

Diante de todo o exposto, impõe-se a reforma parcial da sentença para afastar a capitalização mensal dos juros remuneratórios prevista na Cédula Rural Pignoratícia, mantendo-se, contudo, a incidência dos juros remuneratórios à taxa efetiva de 8% (oito por cento) ao ano, expressamente pactuada pelas partes, sem a correspondente capitalização periódica; reconhecer a inexigibilidade dos valores referentes ao seguro penhor; afastar a mora do devedor; e determinar o recálculo do débito exequendo em conformidade com os parâmetros ora fixados. Mantêm-se incólumes os demais capítulos da sentença, notadamente aqueles relativos à validade da tarifa de estudo de operações e à improcedência do pedido de alongamento da dívida rural.

Em razão da sucumbência recíproca verificada na espécie, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, observando-se a proporção de 70% (setenta por cento) em desfavor do embargante e 30% (trinta por cento) em desfavor da instituição financeira embargada.

Mantém-se o percentual dos honorários advocatícios fixado na origem em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, cabendo a cada litigante suportar tal verba na mesma proporção de sua sucumbência, observada, em relação ao embargante, a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026